Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-76.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valor (em dobro) e a reparação de danos morais. Contratos de cartão de crédito e de seguro a ele vinculado. Negativa de celebração do contrato de seguro. R. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por não apresentada procuração com firma reconhecida.

Violação ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valor (em dobro) e a reparação de danos morais. Contratos de cartão de crédito e de seguro a ele vinculado. Negativa de celebração do contrato de seguro. R. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por não apresentada procuração com firma reconhecida.

Violação ao princípio da dialeticidade. Descabimento. Apresentação pela recorrente dos fundamentos pelos quais entende que a r. sentença deve ser reformada.

Benefício da gratuidade. Autora que ao invés de juntar documentação comprobatória de hipossuficiência em primeiro grau, optou por recolher as custas, demonstrando ter meios para tanto. Reiteração do pedido em recurso, sem menção à modificação da situação financeira. Preparo, por fim, que foi recolhido.

Decreto de extinção. Descabimento. Inexistência de indício de litigância predatória no caso concreto, sendo a autora, inclusive, genitora do advogado que subscreve a petição inicial, tendo ambos o mesmo sobrenome. Exigência que no caso concreto implica em excesso de formalismo. Regularização de tal natureza que, se cabível, deve ser exigida no início da tramitação, não fazendo sentido após toda a tramitação e quando em termos o processo para julgamento.

Aplicação do princípio da causa madura, passando-se à análise do mérito da ação (artigo 1013, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil).

Pedido declaratório. Acolhimento imperativo. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação, o que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Restituição de valores descontados que é consequência lógica e automática do acolhimento do pleito declaratório. Tratando-se de cobranças indevidas, por ausência de fundamento que as justifique, há violação à boa-fé objetiva, donde a restituição deve se dar em dobro, conforme sacramentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça através do EREsp n. 1.413.542/RS. Necessidade de plena comprovação, contudo, dos valores efetivamente descontados junto ao benefício.

Dano moral. Não configuração. Ausência de indicação de qualquer desdobramento relevante, apto a ensejar abalo psíquico ou violação a direito da personalidade. Valores módicos descontados. Demora na percepção dos descontos, de cerca de um ano, que deixa claro não ter ocorrido abalo financeiro relevante.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte para, afastado o decreto de extinção, sem resolução do mérito, julgar parcialmente procedente a ação, com a adequação da sucumbência.